Tribunal: TJES
Processo: 5008491-72.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acessibilidade
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008491-72.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: R. G. E.

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. INTERCÂMBIO ESTUDANTIL. PROBLEMAS TÉCNICOS ADMINISTRAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2.
A legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê em ser art. 1º que o referido remédio constitucional será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
3.
Fixadas tais premissas e diante das razões apresentadas pelas partes, sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento da antecipação da tutela, no sentido de haver demonstração de violação a direito líquido e certo.
4.
Do exame do ato coator, é possível extrair que a impetrante fora desclassificada do programa de intercâmbio estudantil da Sedu/2024 com fundamento no item 9.1.1 do edital nº 18/2024, que dispõe que
o estudante que não cumprir quaisquer requisitos do item 7 e/ou não enviar os documentos comprobatórios do item 8.4, no prazo previsto pelo cronograma constante no Anexo I, será desclassificado
. O referido item 8.4 prevê que
os documentos para comprovação dos requisitos descritos no item 8.3 serão enviados pelo estudante, EXCLUSIVAMENTE, pela internet, via formulário on-line, a ser disponibilizado no endereço eletrônico informado no ato da inscrição, conforme cronograma constante no Anexo I
. Por seu turno, o item 14.10 do referido edital ressalta que
o estudante deverá manter atualizados o seu endereço, o telefone e o e-mail, junto à coordenação do CEI, enquanto estiver participando do Programa de Intercâmbio SEDU, sendo de sua responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização
.
5.
Dessa forma, resta configurado a violação a direito líquido e certo da parte impetrante. Isso porque, os documentos apresentados apontam que, apesar da impetrante ter informado e atualizado na sua inscrição endereço de e-mail institucional de aluno (@sedu.es.gov.br) o sistema de gestão da Administração Pública não atualizou a sua base de dados, constando em seus registros ainda o e-mail da impetrante inerente ao ensino fundamental (@aluno.edu.vitória), que não mais existe. Dessa forma, tenho que a impetrante possui direito líquido e certo à reabertura do prazo para entrega dos documentos e formulários exigidos e enviados para o e-mail desatualizado, ao qual não teve acesso.
6.
Nesse passo, imperioso destacar que a impetrante não pode ter o direito de participar do programa de intercâmbio estudantil restringido em razão de falhas técnicas apresentadas pelos sistemas de gestão do Estado.
7.
Ademais, como bem ressaltado pela d. Procuradoria de Justiça,
a Lei 13.726/2018 estabelece que a Administração Pública não pode criar barreiras que contrariam o atual marco da desburocratização das relações com o Estado, de modo que os atos e procedimentos administrativos devem ser racionais, simplificados e as formalidades devem ser suprimidas, acompanhando a evolução legislativa
.
8. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008491-72.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: R. G. E.

Advogado do(a) IMPETRANTE: ARTHUR FAGUNDES SILVA COTA - ES35057-A
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRADO: ORLANDO DE OLIVEIRA GIANORDOLI - ES8281
Advogado do(a) COATOR: ORLANDO DE OLIVEIRA GIANORDOLI - ES8281

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de mandado de segurança impetrado por Rebeca Gomes Evangelista contra suposto ato do Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo que, em síntese, a desclassificou do programa de intercâmbio estudantil da SEDU/2024, com fundamento no edital nº 18/2024.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

No mesmo giro, a legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê em ser art. 1º que o referido remédio constitucional será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Nesse contexto, tomando emprestadas as lições de Hely Lopes Meirelles
, “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Fixadas tais premissas e diante das razões apresentadas pelas partes, assim como do parecer da d. Procuradoria de Justiça, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento da antecipação da tutela, no sentido de haver demonstração de violação a direito líquido e certo. Explico.

Do exame do ato coator, é possível extrair que a impetrante fora desclassificada do programa de intercâmbio estudantil da Sedu/2024 com fundamento no item 9.1.1 do edital nº 18/2024, que dispõe que
o estudante que não cumprir quaisquer requisitos do item 7 e/ou não enviar os documentos comprobatórios do item 8.4, no prazo previsto pelo cronograma constante no Anexo I, será desclassificado
.

O referido item 8.4 prevê que
os documentos para comprovação dos requisitos descritos no item 8.3 serão enviados pelo estudante, EXCLUSIVAMENTE, pela internet, via formulário on-line, a ser disponibilizado no endereço eletrônico informado no ato da inscrição, conforme cronograma constante no Anexo I
.

Por seu turno, o item 14.10 do referido edital ressalta que
o estudante deverá manter atualizados o seu endereço, o telefone e o e-mail, junto à coordenação do CEI, enquanto estiver participando do Programa de Intercâmbio SEDU, sendo de sua responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização
.

Dessa forma, resta configurado a violação a direito líquido e certo da parte impetrante.

Isso porque, os documentos apresentados apontam que, apesar da impetrante ter informado e atualizado na sua inscrição endereço de e-mail institucional de aluno (@sedu.es.gov.br) o sistema de gestão da Administração Pública não atualizou a sua base de dados, constando em seus registros ainda o e-mail da impetrante inerente ao ensino fundamental (@aluno.edu.vitória), que não mais existe.

Dessa forma, tenho que a impetrante possui direito líquido e certo à reabertura do prazo para entrega dos documentos e formulários exigidos e enviados para o e-mail desatualizado, ao qual não teve acesso.

Nesse passo, imperioso destacar que a impetrante não pode ter o direito de participar do programa de intercâmbio estudantil restringido em razão de falhas técnicas apresentadas pelos sistemas de gestão do Estado.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. ESCOLHA DO MUNICÍPIO. INCONSISTÊNCIA NO SISTEMA. RAZOABILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
Não se revela razoável que a falha no sistema possa prejudicar a impetrante quanto à escolha do Município, conforme bem explanado na sentença recorrida; pelo que não merece qualquer reparo o julgado monocrático que julgou favoravelmente o pleito autoral.
(TRF-1 - AMS: 10082093320154013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 11/05/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 17/05/2022 PAG PJe 17/05/2022 PAG)

Ademais, como bem ressaltado pela d. Procuradoria de Justiça,
a Lei 13.726/2018 estabelece que a Administração Pública não pode criar barreiras que contrariam o atual marco da desburocratização das relações com o Estado, de modo que os atos e procedimentos administrativos devem ser racionais, simplificados e as formalidades devem ser suprimidas, acompanhando a evolução legislativa
.

Destarte,
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida para, confirmando a liminar outrora deferida, afastar a desclassificação da impetrante e, por conseguinte,
determinar a sua participação na entrevista oral (3ª etapa - item 9.3.1)
, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), assim como, após a entrevista,
conceder prazo de 10 (dez) dias para apresentação dos documentos e formulários respectivos
, também sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Deixo de condenar em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 02/09/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente Relator.